Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728049-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILSON SILVA AGRAVADO: KLEBER JUVENCIO MOURA THINASSI, TATIANE DE SOUSA MOURA THINASSI, AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILSON SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo ajuizada em desfavor de KLEBER JUVENCIO MOURA THINASSI, TATIANE DE SOUSA MOURA THINASSI e AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel (ID 241331797, autos 0714136-55.2025.8.07.0020). O agravante alega que: 1) o contrato de locação celebrado com os agravados acabou em 28/03/2025 e não foi renovado; 2) os agravados permanecem no imóvel sem efetuar qualquer pagamento desde fevereiro de 2025; 3) o débito supera R$ 6.900,00 em aluguéis e R$ 5.150,88 em encargos condominiais; 4) nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991, a concessão de medida liminar de desocupação condiciona-se à ausência de garantia locatícia vigente e à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; 5) no caso, a garantia fidejussória se extinguiu com o término do contrato; 6) prestou caução no importe de R$ 6.900,00, valor correspondente a três vezes o aluguel mensal; 7) ao indeferir a liminar com base na existência de fiança, a decisão agravada desconsiderou a extinção da garantia, em clara afronta ao artigo 39 da Lei 8.245/1991; 8) “a lei não exige a notificação como condição para o despejo, mas sim para a constituição em mora do locatário, o que, no caso, é evidente pela própria inadimplência e pela ausência de pagamento dos aluguéis”; 9) a manutenção dos agravados no imóvel, sem o pagamento dos aluguéis e encargos, causa-lhe prejuízos financeiros significativos; e 10) a exigência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial “constitui formalismo indevido que compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois a própria propositura da ação já traduz a manifestação inequívoca de vontade do locador em reaver o imóvel”. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja concedida a liminar de despejo, com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991. Preparo comprovado (ID 73859141). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão é negativo; houve o indeferimento do pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel. Assim, a tutela de urgência pretendida, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de ação de despejo, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silson Silva em desfavor de Kleber Juvencio Moura Thinassi, Tatiane de Sousa Moura Thinassi e Auremar Juvencio Moura Rodrigues com fundamento na extinção do contrato de locação e na falta de pagamento dos alugueis e encargos condominiais. O juízo indeferiu o pedido liminar com fundamento na: 1) existência de garantia locatícia (fiança); e 2) ausência de comprovação de recebimento pelos réus da notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel (ID 241687097, autos originários). Assiste razão ao juízo, ao menos com relação à existência de garantia do contrato de locação. O art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991 assim estabelece: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder- se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” – grifou-se O mencionado art. 37 prevê as seguintes modalidades de garantias: “I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento”. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes estabelece, como garantia locatícia, a fiança (ID 241282422, autos originários). O autor/agravante alega que a garantia foi extinta com o término do contrato de locação, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/1991 Todavia, o referido dispositivo afirma que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado”. O contrato de locação celebrado entre as partes não estabelece a extinção da fiança com o advento do término contratual. Ao contrário, a cláusula décima terceira assim prevê: “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O FIADOR e principal pagador do LOCATÁRIO, responde solidariamente por todos os pagamentos descritos neste contrato bem como, não só até o final de seu prazo, como mesmo depois, até a efetiva entrega das chaves ao LOCADOR e termo de vistoria do imóvel.” – grifou-se Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator